Tribunal: TJMT
Processo: 1029698-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029698-11.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: SHABRYNA GABRIELLE DOS SANTOS BARBOSA e IVO PARANHOS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA A ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por SHABRYNA GABRIELLE DOS SANTOS BARBOSA e IVO PARANHOS DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de decisão administrativa do DETRAN/MT, com consequente restabelecimento do direito de dirigir da autora e condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores alegaram ter alienado motocicleta que, sem transferência formalizada, gerou pontuação e bloqueio indevido da CNH da recorrente, mesmo após tentativa administrativa frustrada de correção do registro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível afastar a responsabilidade da recorrente por infração de trânsito cometida após a venda informal de veículo sem a devida comunicação ao DETRAN; e (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente do bloqueio da CNH da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova robusta, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo comprovação do real condutor no momento da infração.
4. A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, implica responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades registradas até a formalização da transferência.
5. O art. 257, §7o, do CTB impõe ao proprietário o dever de indicar o condutor da infração no prazo legal, sob pena de presumir-se sua responsabilidade.
6. A mera alegação de que o veículo estava com terceiros não é suficiente para elidir a responsabilidade, na ausência de documentação mínima ou identificação formal do condutor.
7. O não cumprimento de obrigação legal de comunicar a venda afasta o dever de indenizar por suposto dano moral, sendo o bloqueio da CNH consequência direta da omissão do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por infrações de trânsito recai sobre o proprietário do veículo quando não há comunicação formal de venda ao DETRAN. 2. A ausência de prova da identificação do condutor impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário. 3. O descumprimento de dever legal afasta a configuração de dano moral indenizável”.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 134 e 257, §7o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029698-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHABRYNA GABRIELLE DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 060.907.181-57 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), IVO PARANHOS DA SILVA - CPF: 667.968.901-59 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ALPHACAR AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 46.952.336/0001-55 (RECORRIDO), ALESSANDRO ANTONIO SILVA GHATTAS - CPF: 003.372.151-38 (RECORRIDO), LUCILLENE PARANHOS BORGES - CPF: 018.669.551-95 (RECORRIDO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025